Tribunal: TJSP
Processo: 2127031-37.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
EXECUÇÃO – Embargos à execução – Alegação de ilegitimidade passiva da coexecutada para responder à execução – Rejeição – Admissibilidade – Hipótese em que o título excutido (Cédula de Crédito à Exportação) foi garantido por cessão fiduciária de direitos creditórios (Contrato de Compra e Venda de Soja em Grãos) à qual anuiu a agravante, que responde pela execução até os limites da garantia

Ementa:
EXECUÇÃO – Embargos à execução – Alegação de ilegitimidade passiva da coexecutada para responder à execução – Rejeição – Admissibilidade – Hipótese em que o título excutido (Cédula de Crédito à Exportação) foi garantido por cessão fiduciária de direitos creditórios (Contrato de Compra e Venda de Soja em Grãos) à qual anuiu a agravante, que responde pela execução até os limites da garantia fiduciária (valor das obrigações devidas e cujo crédito fora cedido fiduciariamente ao Banco exequente) – Aplicação do art. 779, V, do CPC – Decisão mantida – Recurso desprovido.